Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Vistos etc. Diante das informações do Bankjus no sentido de que o alvará de levantamento não foi acolhido pela instituição financeira porque não encontrada a chave pix (ID Num. 65275482 - Pág. 193), intime-se o Impetrante para indicação dos dados necessários ao levantamento eletrônico dos valores depositados em seu favor. I. Brasilia, 17 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator